Tribunal: TJSP
Processo: 1034824-22.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE COBRANÇA – PREPARO INEXISTENTE – DESERÇÃO – Requerimento de gratuidade processual em grau recursal – Pessoa jurídica – Ausência de provas – Indeferimento, com determinação de recolhimento do preparo recursal – Inércia da recorrente – Requisito de admissibilidade não atendido – Deserção – Inteligência dos artigos 99, § 7o e 1.007 do Código de

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE COBRANÇA – PREPARO INEXISTENTE – DESERÇÃO – Requerimento de gratuidade processual em grau recursal – Pessoa jurídica – Ausência de provas – Indeferimento, com determinação de recolhimento do preparo recursal – Inércia da recorrente – Requisito de admissibilidade não atendido – Deserção – Inteligência dos artigos 99, § 7o e 1.007 do Código de Processo Civil – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.